Tribunal: TJES
Processo: 5007815-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007815-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UALACI DOS ANJOS DA PAIXAO

AGRAVADO: DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA PELAS PROVAS
JUNTADAS
AOS AUTOS – BENEFÍCIO
IN
DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Na espécie, os documentos juntados pelo agravante revelam incompatibilidade com a situação de insuficiência de recursos apta a ensejar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

3.
Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UALACI DOS ANJOS DA PAIXÃO
contra r. decisão de id. 40087065 que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
proposta em face de
DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS
, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

Nas razões do recurso (id. 8694101) alegou, em síntese, que faz jus à concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, deduzindo pedido de tutela de urgência recursal.

Por meio da decisão de id. 9147502 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo a fim de que o processo não fosse extinto por descumprimento da decisão recorrida, enquanto não julgado este recurso.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007815-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UALACI DOS ANJOS DA PAIXAO

AGRAVADO: DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TARCISIO DALLA BERNARDINA, MUNICIPIO DE SAO MATEUS, ESPOLIO DE DARCY DALLA BERNARDINA
REPRESENTANTE: FLORISVALDO DE SOUZA FREITAS, ESTHER DIAS DALLA BERNARDINA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UALACI DOS ANJOS DA PAIXÃO
contra r. decisão de id. 40087065 que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
proposta em face de
DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS
, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

Nas razões do recurso (id. 8694101) alegou, em síntese, que faz jus à concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, deduzindo pedido de tutela de urgência recursal.

Por meio da decisão de id. 9147502 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo a fim de que o processo não fosse extinto por descumprimento da decisão recorrida, enquanto não julgado este recurso.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo primevo, em síntese, compreendeu que o agravante não demonstrou a situação de precariedade econômica, sobretudo, porque:
“na declaração individual do contribuinte, constata-se que sua natureza ocupacional é de PROPRIETÁRIO DE EMPRESA OU DE FIRMA INDIVIDUAL OU EMPREGADOR – TITULAR, exercendo ocupação principal de GERENTE OU SUPERVISOR DE EMPRESA INDUSTRIAL, COMERCIAL OU PRESTADORA DE SERVIÇO. Analisando a declaração, foi possível verificar que o autor percebeu rendimento isento e não tributável a importância de R$ 82.300,00 (oitenta e dois mil reais e trezentos centavos), além de possuir diversos bens e direitos, como veículos, aplicações em renda fixa, e valores constantes em conta-corrente. Além do mais, devidamente intimido para apresentar extratos bancários, o autor restou-se inerte.”
(id. 40087065 dos autos de origem).

Após realizar minuciosa análise dos documentos juntados, entendo que a decisão ora impugnada deve ser mantida.

Dos documentos juntados pelo agravante em id. 37966084, extrai-se da sua Declaração de Imposto de Renda do exercício de 2023 sua ocupação principal como Gerente ou Supervisor de empresa industrial, comercial ou prestadora de serviços, e, na linha do entendimento adotado pelo d. Juízo de primeiro grau, possui aplicação em renda fixa, bem como valores em conta-corrente de sua titularidade (R$ 90.650,20).

Tais informações, portanto, não são compatíveis com a situação de insuficiência de recursos apta a ensejar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução da capacidade econômica de uma pessoa física, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista. No entanto, a parte demonstra, diante dos elementos citados, condições econômicas de absorver as despesas relativas às custas recursais, e, por isso, não faz jus ao benefício.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 14/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.